Tribunal: TJMT
Processo: 1004610-29.2016.8.11.0041
Relator(a): LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-03-11
Data de publicação: 2021-03-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1004610-29.2016.8.11.0041
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Descontos Indevidos]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO]

Parte(s):

[GILZA MARIA DA SILVA FREIRE CORDEIRO - CPF: 303.750.291-68 (RECORRENTE), JOSE KROMINSKI - CPF: 539.869.709-91 (ADVOGADO), FABIANO ALVES ZANARDO - CPF: 798.208.401-04 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (RECORRIDO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MPEMT - CUIABÁ - JUIZADO ESPECIAL (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO EM RECURSO INOMINADO. FEITO ORIUNDO DE COMPETÊNCIA DECLINADA. TESE FIXADA EM SEDE DE IRDR. PROCESSAMENTO PELO MICROSSISTEMA DOS JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. PODER EXECUTIVO. REESTRUTURAÇÃO DE CARREIRA. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE REFORMOU INTEGRALMENTE A SENTENÇA. REPERCUSSÃO GERAL. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. OCORRÊNCIA. POSICIONAMENTO PACÍFICO NO ÂMBITO DA TURMA RECURSAL. DECISÃO MONOCRÁTICA SEM REPAROS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Agravo interno em Recurso inominado. Decisão Monocrática que reformou integralmente a sentença proferida, reconhecendo a prescrição quinquenal.

Pretensão recursal é a reforma da decisão monocrática para manter a sentença proferida pelo juízo
a quo
que reconheceu o direito em favor da parte Autora à percepção da diferença remuneratória decorrente da perda ocorrida quando da conversão do real para URV.

3. O Supremo Tribunal Federal firmou o entendimento, em sede de repercussão geral, de que a restruturação da carreira faz cessar o direito ao recebimento das diferenças salariais decorrentes de URV (
RE 561.836-RN
).

4. Consonância do entendimento firmado por esta Turma Recursal, em especial, expressado na Súmula da Fazenda Pública nº 11.

5. Decisão monocrática que não merece reparos, exarada com fulcro no art. 932, V, do CPC
c.c
Súmula 02, desta Turma e Enunciado n. 103, do FONAJE.

6. Agravo Interno conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

O presente feito é decorrente de competência declinada em razão da tese fixada em sede do IRDR n. 85560/2016, cujo teor estabelece a tramitação pelo microssistema dos Juizados Especiais da Fazenda Pública para as causas de até 60 (sessenta) salários mínimos, independentemente da complexidade da matéria e da necessidade da produção da prova pericial.

Trata-se de Agravo Interno interposto por Gilza Maria da Silva Freire Cordeiro contra decisão monocrática que deu provimento ao recurso interposto pelo Estado de Mato Grosso, para reconhecer a prescrição e julgar improcedente o pedido inicial.

Nas razões do recurso, sustenta, em síntese, que o fato de existir reestruturação da carreira, não afasta a necessidade de pagamento da URV. Assim, requerer a reforma da decisão monocrática para que seja mantida a sentença proferida pelo juízo
a quo
.

Não houve remessa ao Ministério Público por não envolver matéria de saúde ou interesse de menor ou incapaz, nos termos do ofício nº 83/2017 – CPC/NFDTIPI do Ministério Público.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Trata-se de Ação de Cobrança ajuizada por servidor público dos quadros do Poder Executivo Estadual com a finalidade de discutir eventual direito de incorporação do percentual de 11,98% sobre os vencimentos relativos à URV (Lei n° 8.880 de 27/5/1994) e o respectivo pagamento das diferenças.

O Juiz Relator que me antecedeu, consoante prescreve o art. 932, V, do Código de Processo Civil, proferiu decisão monocrática em razão do posicionamento firmado pelo Supremo Tribunal Federal e no âmbito desta Turma Recursal.

Como mencionado na referida decisão monocrática, o Supremo Tribunal Federal firmou o entendimento, em sede de repercussão geral, de que a restruturação da carreira faz cessar o direito ao recebimento das diferenças salariais decorrentes de URV (
RE 561.836-RN
):
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO MONETÁRIO. CONVERSÃO DO PADRÃO MONETÁRIO: CRUZEIRO REAL EM URV. DIREITO AOS 11,98% OU AO ÍNDICE DECORRENTE DO PROCESSO DE LIQUIDAÇÃO, E A SUA INCORPORAÇÃO. POSSIBILIDADE. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. MÉRITO JULGADO. LIMITAÇÃO TEMPORAL.
O TERMO AD QUEM DA INCORPORAÇÃO DOS 11,98%, OU DO ÍNDICE OBTIDO EM CADA CASO, NA REMUNERAÇÃO DO AGENTE PÚBLICO DEVE OCORRER NO MOMENTO EM QUE A SUA CARREIRA PASSAR POR UMA RESTRUTURAÇÃO REMUNERATÓRIA, PORQUANTO NÃO HÁ DIREITO À PERCEPÇÃO AD AETERNUM DE PARCELA DE REMUNERAÇÃO POR SERVIDOR PÚBLICO.
OBSCURIDADE. INOCORRÊNCIA. CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. EFEITOS INFRINGENTES. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DESPROVIDOS. (STF - ED RE: 561836 RN - RIO GRANDE DO NORTE, Relator: Min. LUIZ FUX, Data de Julgamento: 18/12/2015, Tribunal Pleno).

Nesse sentido, é a Súmula n. 11 da Turma Recursal Única dos Juizados Especiais de Mato Grosso:

Súmula nº 11: O início do marco prescricional para reivindicar eventuais diferenças da conversão da moeda de Cruzeiros Reais para Unidade Real de Valor (URV) é a edição da primeira Lei de Reestruturação Remuneratória das Carreiras de cada categoria de servidor público.

No caso, as Leis Ordinárias nº 6.528/1994 e 7.360/2000 reestruturaram a Carreiras e Vencimentos dos Profissionais do Sistema Único de Saúde do Poder Executivo Estadual da qual faz parte a agravante e sua entrada em vigor deve ser tida como marco inicial do prazo prescricional.

A esse respeito, há julgado desta Turma Recursal,
in verbis
:

RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA – AÇÃO DE COBRANÇA DE URV – PERDA SALARIAL – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DO ESTADO DE MATO GROSSO – TESE DE PRESCRIÇÃO – MARCO INICIAL – LEI DE REESTRUTURAÇÃO DA CARREIRA – PRECEDENTES DO C. STF E STJ – PRESCRIÇÃO QUINQUENAL VERIFICADA – PRELIMINAR ACOLHIDA – PROCESSO EXTINTO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – RECURSO PROVIDO.

O Supremo Tribunal Federal, quando do julgamento do RE 561.836-RN, em sede de repercussão geral, fixou o entendimento de que a reestruturação da carreira faz cessar o direito ao recebimento das diferenças salariais decorrentes da URV.
Assim, o marco inicial do prazo prescricional, para reclamar diferenças não recebidas nos 05 (cinco) anos anteriores à reestruturação, é a vigência da lei que reestrutura a carreira do servidor. Afora o citado precedente, o qual possui efeito obrigatório, nos termos do artigo 927 c/c artigo 928, ambos do Código de Processo Civil, a Turma Recursal Única dos Juizados Especiais de Mato Grosso editou o Enunciado Sumular nº 11, com a seguinte redação: “O início do marco prescricional para reivindicar eventuais diferenças da conversão da moeda de Cruzeiros Reais para Unidade Real de Valor (URV) é a edição da primeira Lei de Reestruturação Remuneratória das Carreiras de cada categoria de servidor público. (Embargos de Declaração do RE 561836/RN-STF).”.As diferenças salariais pretendidas no presente caso encontram-se fulminadas pela prescrição, porquanto entre a data da publicação da lei que reestruturou a carreira e a data da distribuição da presente demanda houve o transcurso de prazo superior a 05 (cinco) anos.Preliminar de prescrição acolhida. Processo extinto. (N.U 1002714-48.2016.8.11.0041, TURMA RECURSAL, LUCIA PERUFFO, Turma Recursal Única, Julgado em 05/11/2019, Publicado no DJE 07/11/2019).

Além disso, o art. 1º do Decreto nº 20.910/132 dispõe que as dívidas contra a Fazenda federal, estadual ou municipal, prescrevem em 05 (cinco) anos contados da data do ato ou fato do qual se originarem (art. 1º do Decreto nº 20.910/1932).

Desse modo, as diferenças salariais pretendidas pela parte recorrente se encontram superadas pela prescrição, porquanto entre a data da publicação das Leis Ordinárias nº 6.528/1994 e 7.360/2000, que reestruturaram a carreira e os vencimentos, e a data da distribuição da presente demanda (2016) houve o transcurso de prazo superior a 05 (cinco) anos.

Como é sabido, a prescrição é matéria de ordem pública e, ainda que declarada de ofício pela sentença, adequa-se ao entendimento nesta Turma, que foi sumulado e firmado de acordo com o
RE 561.836-RN
do Supremo Tribunal Federal.

À guisa de conclusão, não há que se falar em reparo na decisão monocrática, porquanto em perfeita harmonia com a jurisprudência, de efeito vinculante, diga-se. Amparo no art. 932, V, do CPC
c.c
Súmula 02, desta Turma Recursal e Enunciado n. 103, do FONAJE.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a decisão monocrática incólume.

É como voto.

Juiz
Luís Aparecido Bortolussi Júnior

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/03/2021